Tribunal: TJES
Processo: 5002851-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002851-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DE JESUS SANTOS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é via adequada para pleitear a revogação de prisão preventiva sem que o pedido tenha sido apreciado pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante que justifique o conhecimento da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado para suprir a ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STF e do STJ.

4.
Não se verifica ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que a decretação da prisão preventiva foi fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Habeas Corpus não é cabível para apreciação direta de pedido de revogação de prisão preventiva sem prévia análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2.
Não demonstrada flagrante ilegalidade, a ordem não pode ser concedida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR no
HC
nº
226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques,
J
. 09.05.2023; TJES, HC
Crim nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira,
P
ubl. 01.03.2024; TJES, HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva,
P
ubl. 13.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002851-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: EMERSON DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
4
ª VARA
CRIMINAL
DE CARIACICA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EMERSON DE JESUS SANTOS
, contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da ação penal nº 5022485-34.2024.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustentam os impetrantes que não há fundamento para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que
(i)
o Juízo de 1º Grau deixou de manifestar-se quanto aos pedidos de liberdade provisória; e
(ii)
o paciente se apresentou espontaneamente às autoridades, possui doença grave e filhos menores e sua esposa está grávida, sendo suficiente a aplicação até o fim da instrução de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

A liminar foi indeferida no ID 12404014.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12501395, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Observa-se que o paciente foi denunciado, com outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (em relação à vítima Luan Carlos Berto Santos) e no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II (em relação à vítima Danilo Santos da Silva), na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos (ID 62576860 dos autos originários):

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 157/2024, que serve de base para a presente, que no dia
23 de outubro de 2024
, por volta das 21h20min, na Rua da Vitória, bairro Nova Esperança, neste município, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, mediante golpes de arma branca,
matou
Luan Carlos Berto Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico fls. 73/75, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente de sua morte, bem como
tentou matar
Danilo Santos da Silva, crime que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima conseguiu empreender fuga após a luta corporal que travou com o denunciado.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, os irmãos Luan e Danilo estavam jogando sinuca com outras pessoas no "Bar do Bebé", quando EMERSON agarrou Luan por trás e o golpeou com uma faca.

Ato contínuo, o denunciado tentou acertar novas facadas em Luan, momento em que Danilo interveio para proteger seu irmão, sendo golpeado na região do rosto e pescoço.

Durante a luta corporal, Luan conseguiu se desvencilhar primeiro e sair correndo. Logo depois, Danilo também conseguiu se soltar e fugiu na mesma direção do irmão. No trajeto, Luan caiu morto, enquanto Danilo desmaiou.

Esgotados os atos executórios disponíveis, o denunciado empreendeu fuga do local.

Assim sendo, pode-se afirmar que o crime foi praticado por
motivo torpe
, uma vez que o denunciado tirou a vida de Luan devido a desentendimentos anteriores entre ambos, eis que a vítima fatal já se envolveu com uma namorada de EMERSON.

Em relação à vítima Danilo, verifica-se igualmente a torpeza no motivo, já que o denunciado tentou contra sua vida pelo fato de ele ter tentado defender seu irmão, que acabou sendo a vítima fatal.

De igual modo, o denunciado agiu de forma
que dificultou a defesa das vítimas
, eis que elas foram surpreendidas enquanto estavam jogando sinuca no interior de um estabelecimento comercial, em momento de lazer, possuindo reduzidas chances de defesa.

Cumpre registrar que, no caso em comento, a
materialidade
do crime restou comprovada através do laudo de exame cadavérico de fls. 73/75 da vítima Luan Carlos Berto dos Santos, do laudo de lesões corporais de fls. 109 da vítima Danilo Santos da Silva e do laudo de local de homicídio de fls. 77/86v. Ademais, há
indícios suficientes de autoria
que pesam contra o denunciado, conforme se extrai do relatório de investigação em local de homicídio de fls. 03/11, do boletim unificado às fls. 12/14, dos relatórios de investigação de fls. 33/41, 42/43, 114/115, do relatório final de fls. 116/120, das imagens do crime de ID 54329628 e dos depoimentos testemunhais, em especial, da vítima sobrevivente de fls. 104/105v.

Assim agindo,
EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, praticou os crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV
(em relação à vítima Luan Carlos Berto Santos)
e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II
(em relação à vítima Danilo Santos da Silva),
na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro
, razão pela qual o Ministério Público requer seja a denúncia recebida, determinando-se a citação do denunciado para apresentar resposta escrita e, ao final da primeira fase do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, seja julgado procedente o pedido com a sua
PRONÚNCIA
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, quando deverá ser condenado nas penas cominadas aos crimes por ele praticado.

[...] - destaques no original

A denúncia foi recebida no dia 13.02.2025 (ID 63136924 dos autos de origem), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO

Ao apresentar o relatório final de Inquérito Policial, o Douto Delegado de Polícia indiciou e representou pela prisão preventiva em desfavor do acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, devidamente qualificado nos autos.

O Ministério Público, ao oferecer denúncia em desfavor do acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, o denunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (em relação à vítima Luan Carlos Berto Santos) e no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação à vítima Danilo Santos da Silva), na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro, bem como requereu a decretação da prisão preventiva deste, com fulcro nos artigos 312, “caput”, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Estabelece o artigo 311 do Código de Processual Penal que, “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

É sabido: que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: “fumus boni iuris” e “periculum libertatis”-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da sistemática atinente à prisão processual, da Lei nº 12.403/2011.

O artigo 312 do Código de Processual Penal, estabelece os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”).

Aponta a doutrina e jurisprudência que o
relaxamento
da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do CPP); já a revogação pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar a custódia.

Especificamente no caso dos autos, o acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, se encontra denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (em relação à vítima Luan Carlos Berto Santos) e no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação à vítima Danilo Santos da Silva), na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal, ou seja, a situação daquele enquadra-se nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, vejamos:

Artigo 313
– Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estar ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as previsões legais, notadamente, as da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação. Ad contrarium, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto periculum libertatis e fumus comissis delictis, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas na referida lei, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem, no caso ora em análise, vejo motivo para
DECRETAR
a prisão preventiva do acusado, afinal estamos diante de crimes de extrema relevância e periculosidade –
homicídios qualificados nas modalidades consumada e tentada.
Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daquele.

Conforme se extrai dos autos, no dia do crime, os irmãos Luan Carlos Berto Santos e Danilo Santos da Silva, ora vítimas, estavam jogando sinuca com outras pessoas no "Bar do Bebé", quando o acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, teria agarrado a vítima Luan por trás e o golpeou com uma faca.

Ato contínuo, o acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, teria tentando acertar novas facadas na vítima Luan, momento em que a vítima Danilo interveio para proteger seu irmão, sendo golpeado na região do rosto e pescoço.

Durante a luta corporal, a vítima Luan conseguiu se desvencilhar primeiro e sair correndo. Logo depois, a vítima Danilo também conseguiu se soltar e fugiu na mesma direção do irmão. No trajeto, a vítima Luan caiu morto, enquanto a vítima Danilo desmaiou.

Esgotados os atos executórios, o acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, empreendeu fuga do local.

Conforme apurado, o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO”, tirou a vida da vítima Luan devido a desentendimentos anteriores entre ambos, eis que a vítima fatal já se envolveu com uma namorada do acusado.

Em relação à vítima Danilo, verifica-se igualmente a torpeza no motivo, já que o acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO” teria golpeado esta, em razão daquela ter tentado defender seu irmão/vítima Luan, o qual acabou morrendo próximo ao local dos fatos.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados na esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo, inclusive, a vítima sobrevivente.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade do acusado.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM. 1-
A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes
. 2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade. 3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23).

Por fim, verifico que a possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública. (...)" (STF. Decisão monocrática. RHC 134121 MC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2016).

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar do acusado, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Nesse sentido, considerando todo o acima exposto,
DECRETO a prisão preventiva do acusado EMERSON DE JESUS SANTOS, vulgo “BAIANO
”, já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...] - destaques no original

Assim, observa-se que, ao contrário do que alegado pelos impetrantes, o Juízo de 1º Grau manifestou-se expressamente pelo pedido de liberdade provisória, não havendo que se falar em violação à ampla defesa.

De qualquer forma, analisando-se o processo de referência, verifica-se que não foi pleiteada em primeira instância a revogação da prisão preventiva do paciente após a decisão que a fixou e, por conseguinte, os argumentos aventados pelos impetrantes ainda não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau.

O
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido de revogação da prisão não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, constata-se que a situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra devida opção, senão pelo não conhecimento do remédio constitucional.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

Alinhada com as decisões da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal também não conhece do
Habeas Corpus
em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES; HC
Crim nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Publ. 01.03.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extrai-la do sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.

(TJES; HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva
,
J. 04.08.2021)

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer o recurso.